Tribunal: TJDFT
Processo: 0709721-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA DE POUPANÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PROVA DA CONDIÇÃO ECONÔMICA.
I – A questão atinente à impenhorabilidade dos valores constritos, que estariam depositados em caderneta de poupança e por serem inferiores a 40 salários mínimos, art. 833, inc. X, do CPC, não foi submetida ao crivo do Juízo a quo. Deduzida somente no agravo de instrumento, configura inovação recursal e não pode ser apreciada, sob pena de supressão de instância.
II – Incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC.
III - Os documentos juntados permitem concluir que o agravante-executado não possui condição econômica para arcar com as despesas processuais; portanto comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC.
IV – Agravo de instrumento parcialmente conhecido e provido para deferir a gratuidade de justiça ao agravante.